Tribunal: TJDFT
Processo: 0732689-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO DE PARTE DO VALOR BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. DECISÃO ANULADA.
1. A Constituição Federal em seu art. 5o, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. O Código de Processo Civil, em decorrência de garantia constitucional, traz expressamente, em seus artigos 9o e 10, a vedação à surpresa das partes.
3. Nos termos do art. 17, caput, da Lei de execução fiscal (Lei 6.830/1980), “recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias”.
4. No caso posto, os embargos à execução foram acolhidos e determinada a liberação de parte do valor bloqueado em favor da executada, sem a prévia intimação da Fazenda Pública, ora exequente. Contudo, é imprescindível a intimação do exequente para se manifestar acerca dos embargos à execução opostos pela executada. O acolhimento dos embargos, sem a prévia intimação do exequente, viola os princípios do contraditório e da não surpresa, assim como a norma de regência.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.